Tribunal: TJSP
Processo: 0006516-95.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0006516-95.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que são interessados
RAFAEL LOPES SANTANA, ABIMAEL LOPES SANTANA, HENRY LUCAS
LEOPOLDINO e MARCELO RUBIO FERREIRA e Embargante CARLOS ALBERTO
CUSTÓDIO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 35.948
2
Embargos de Declaração no 0006516-95.2018.8.26.0037/50000
Embargante: CARLOS ALBERTO CUSTÓDIO
Embargada: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: MINISTÉRIO PÚBLICO
ABIMAEL LOPES SANTANA
HENRY LUCAS LEOPOLDINO
MARCELO RUBIO FERREIRA
RAFAEL LOPES SANTANA
Terceira Vara Criminal da Comarca de Araraquara - SP
Voto no 35.948
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Alberto Custódio, alegando ter o acórdão de fls. 1139/1152 incorrido
em omissão, bem como para fins de prequestionamento de ofensa à Lei
Federal, por não ter sido suficientemente fundamentado o afastamento de sua
absolvição, por insuficiência probatória, reiterando os termos de suas razões
recursais.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos,
pois opostos no prazo legal.
No caso dos autos, a alegação é de omissão. Porém,
após a leitura de suas razões e argumentos, verifica-se que não cabe razão
alguma ao embargante, pretendendo ele, na realidade, rediscutir a matéria já
decidida.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
em suas razões, bem como as provas testemunhais e periciais, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 35.948
3
devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto, em
omissão alguma.
Ademais, os embargos de declarações não é a via
própria para se discutir divergências jurisprudenciais com outros julgados,
motivo pelo qual totalmente infundada sua irresignação.
“Se há divergência entre o acórdão embargado e
outros julgamentos da Corte, como parece ao embargante, nem por isso é
possível sustentá-la em Embargos meramente Declaratórios, pois então
assumiriam caráter infringente, o que é inadmissível, segundo pacífica
jurisprudência do Tribunal. Embargos Declaratórios rejeitados” (JSTF
231/378).
Por fim, o v. acórdão não desrespeitou dispositivo
ou princípio constitucional algum, nem contrariou Lei Federal.
Desta forma, REJEITO os embargos de declaração
opostos, mantendo integralmente os termos do v. acórdão prolatado pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica